Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001746-50.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 660.395.338-20 (AGRAVANTE), ADAUTO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 083.242.648-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS (AGRAVANTE), ANDREA MARA BUZETI DOS SANTOS - CPF: 202.727.038-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMABILE CAROLINA OLIVEIRA - CPF: 375.894.968-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DECADÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA EXORDIAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
ESPÓLIO DE OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que havia reconhecido a decadência do crédito executado nos autos da Execução Fiscal no 1001746-50.2021.8.11.0006 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS
e extinguido o feito com resolução de mérito, no sentido de determinar o prosseguimento regular do processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“não merece ser acolhida a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, pois, a par do crédito, objeto da execução, ser de natureza não tributária, o feito permaneceu ao longo de 13 anos na esfera administrativa, com evidente paralisação apta a caracterizar o instituto da decadência, conforme disposições contidas na Lei Federal n° 9.873/99”.

Sustenta que se trata
“de um processo administrativo que tramitou ao longo de 13 (treze) anos, com evidente paralisação que culminou na decadência. O ente estatal não exerceu o poder de polícia que lhe é inerente, e essa falha não pode ser atribuída ao apelado”.

Alega que
“com o advento do Decreto Federal no 6.514/2008, foi disciplinada a questão da prescrição intercorrente no § 2o, do art. 21, reforçando, portanto, a vontade do legislador de estabelecer a prescrição em processos que ficam paralisados por mais de 3 (três) anos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 174386666)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que havia reconhecido a decadência do crédito executado nos autos da Execução Fiscal no 1001746-50.2021.8.11.0006 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS
e extinguido o feito com resolução de mérito, no sentido de determinar o prosseguimento regular do processo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto, a controvérsia
reside na decadência ou não do crédito originário de multa ambiental, inscrito na CDA no 20192766543 executada nos autos Execução Fiscal no 1001746-50.2021.8.11.0006.

Sustenta o apelante a não aplicação do disposto no art. 173 do CTN, por se tratar de crédito decorrente de multa ambiental.

Razão lhe assiste.

Quanto a prescrição, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

In casu
, o término do processo administrativo se deu em 29/07/2019, quando da constituição do crédito. Por sua vez, a ação foi ajuizada em 06/03/2021.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AUTUADO — POSSIBILIDADE — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada. (N.U 1000996-98.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Assim, não há que falar em prescrição.

No que tange ao decurso do prazo para constituição do crédito (decadência), demandaria dilação probatória já que o executado deixou de apresentar o processo administrativo quando da interposição da Exceção de Pré-Executividade na origem.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023